Tribunal: TJDFT
Processo: 0702847-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702847-84.2022.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: RESIDENCIAL PALMERAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. AFASTADA. TEMA No 886/STJ. TEMA No 6/TJDFT. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de embargos à execução de taxas condominiais, julgou improcedente os pedidos do embargante. 1.1. No apelo, o embargante pede a reforma da sentença defendendo exclusivamente a sua ilegítima passiva e a incompetência do juízo. 2. Da incompetência do juízo – afastada. 2.1. Conforme ressaltou a sentença recorrida, a incompetência do juízo já foi objeto de decisão anterior nos autos da execução e mantida em grau de recurso com o julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte, no qual fora esclarecido que “as despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e não estão sujeitas à habilitação no quadro geral de credores”. 2.2. Assim, considerando que a questão já foi objeto de decisão anterior, conforme se verifica na hipótese dos autos, operou a preclusão quanto ao tema, não podendo ser objeto de nova deliberação (art. 507 do CPC). 3. Da ilegitimidade passiva – afastada. 3.1. Ao que consta, os débitos condominiais exigidos pelo condomínio em desfavor da promitente vendedora se referem a taxas condominiais vencidas antes da entrega das chaves ao promitente comprador. 3.2. Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica em reconhecer a legitimidade passiva do promitente vendedor/proprietário quanto à obrigação do recolhimento das cotas condominiais mesmo depois da alienação quando deixar de comprovar que “o promissário comprador se imitira na posse” e que “o condomínio teve ciência inequívoca da transação”, conforme Tema 886/STJ. 3.3. No mesmo sentido, esta Corte de Justiça fixou tese em incidente de resolução de demandas repetitivas asseverando que "Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”. (20160020349044IRDR – Tema 6/TJDFT, DJE: 23/1/2018.) 3.4. Desta feita, considerando que o débito exigido pelo condomínio na execução se refere a parcelas anteriores à entrega das chaves ao promitente comprador, não logrando o apelante vendedor demonstrar que o condomínio teve ciência inequívoca da transação, tampouco da imissão na posse do adquirente, correta a sentença que reconheceu a legitimidade passiva da construtora apelante. 4. No caso, embora o apelante afirme que as chaves não puderam ser entregues ao promitente comprador por suposta negligência do condomínio, o qual teria concorrido para que o imóvel fosse invadido por terceiro, a pretensão veiculada no presente feito está centrada exclusivamente na apreciação da legitimidade passiva da promitente vendedora e na competência do juízo de origem. 4.1. Desta feita, eventual responsabilidade do condomínio e aferição dos danos materiais correspondentes, diante da alegação de culpa do condomínio ao permitir que terceiros invadissem o imóvel e residisse no local de forma irregular, conforme alega o apelante, deve ser exigido em ação apropriada e submetida ao contraditório e ampla defesa, haja vista que a matéria não foi objeto de análise na origem. 5. Portanto, a sentença que reconheceu a legitimidade do apelante para figurar no polo passivo da ação de execução de taxas condominiais e afastou a incompetência suscitada pela parte deve ser mantida. 6. Em atenção ao art. 85, §11o, do CPC, deve ser majorado para 15% os honorários fixados pela sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 23.313,15), observada a gratuidade de justiça. 7. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 783 e 803, ambos do Código de Processo Civil, sustentando nulidade da execução, porquanto a documentação juntada não atende ao requisito da liquidez, tampouco comprova a origem do crédito cobrado; b) artigo 47 da Lei 11.101/05, asseverando incompetência do juízo para atos de constrição; c) artigo 85, §10o, do CPC, porquanto, à luz do princípio da causalidade, equivocou-se o órgão julgador quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. A parte recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antônio Luiz de Holanda Rocha, OAB/PI 4.273, OAB/DF 47.811, OAB/GO 60.612-A, OAB/CE 32.329-A, OAB/ES 32.253, OAB/MA 16.292-A, OAB/MG 16292-A, OAB/PA 32456-A, OAB/RJ 245.833, OAB/AL 19.953-A, OAB/RN 20.587-A, OAB/RS 130.070-A, OAB/SC 67.449-A, e OAB/PR 11.8911. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 783 e 803, ambos do CPC, porquanto a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez do feito executivo, entendendo presentes os requisitos da certeza, da liquidez e da exigibilidade. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco dá azo ao seguimento do especial a tese de violação ao artigo 47 da Lei 11.101/05, pois, a respeito da matéria, a turma julgadora não se manifestou, limitando-se a afirmar que “a questão relativa à incompetência já foi objeto de decisão anterior nos autos da execução e mantida em grau de recurso a competência do juízo de origem, conforme julgamento de agravo de instrumento” (id 49474315, pág. 85). Assim, “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Por fim, não merece trânsito o especial, em relação ao indicado malferimento ao artigo 85, §10o, do CPC, pois a revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, é providência que demanda o reexame de elementos fático-probatórios, ficando atraído o veto do já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se, entre outros, o AREsp 2.245281, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 5/10/2023. Determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado Antônio Luiz de Holanda Rocha, OAB/PI 4.273, OAB/DF 47.811, OAB/GO 60.612-A, OAB/CE 32.329-A, OAB/ES 32.253, OAB/MA 16.292-A, OAB/MG 16292-A, OAB/PA 32456-A, OAB/RJ 245.833, OAB/AL 19.953-A, OAB/RN 20.587-A, OAB/RS 130.070-A, OAB/SC 67.449-A, e OAB/PR 11.8911. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012